Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por EDILEUSA MORAIS SANTOS contra decisão de ID 185124263 (autos de origem) decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada em face de CARLOS ROBERTO FIGUEREDO GOMES, indeferiu o pedido de substituição da caução legal pelo crédito inadimplido em igual valor, como condição para concessão liminar de desocupação do imóvel locado ao agravado. A agravante afirma, em suma, que não possui recursos suficientes para arcar com a caução legal, todavia, como alternativa, pretende que o valor dos aluguéis vencidos seja considerado como caução compensatória, atendendo-se o disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91; que a dívida locatícia supera o valor de três meses do aluguel, logo, não é razoável ou proporcional a exigência do depósito da caução no caso dos autos. Requer, assim, a concessão de liminar para a desocupação do imóvel, inauditita altera pars, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e com substituição da caução legal pelo crédito de aluguéis devidos pelo agravado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar para reformar a decisão agravada, determinando-se o deferimento da liminar para compelir a desocupação do imóvel pelo agravado, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Preparo recolhido (ID 55748611). Brevemente relatados, DECIDO. Prefacialmente, deve-se registrar o não cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que determina emenda à inicial; todavia, na hipótese dos autos, na mesma decisão, foi indeferida a caução ofertada pela agravante, hipótese que desafia a interposição do agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC). Dessa forma, conheço, em parte, do recurso apenas em relação ao capítulo referente à caução. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos locatícios em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Na hipótese, foi determinada emenda à inicial para sanar os vícios observados na petição inicial, como a discriminação precisa do valor inadimplido, incluindo-se os juros e a correção monetária; todavia, antes mesmo da apresentação da emenda, em sua fundamentação, foi negado o pedido de substituição da caução. De fato, nos termos do contrato, o valor do aluguel foi estipulado em R$ 2.950,00 (ID 184638635 autos de origem), e o valor da caução, nos termos da lei, é de R$ 8.850,00. Todavia, em análise prefacial, observa-se que o agravado está inadimplente dos aluguéis de dezembro/2023, janeiro e fevereiro do ano em curso, além das demais despesas referentes ao condomínio, água, churrasqueira e energia elétrica. Assim, o valor da dívida em aberto é o suficiente para cobrir o valor da caução. Portanto, verificada a probabilidade do direito. Ademais, há perigo de dano no adiamento da expedição da ordem de desocupação, com manutenção do locatário supostamente inadimplente no imóvel. No entanto, cabe ao juízo a quo deliberar sob os demais requisitos para a concessão da ordem liminar de despejo, uma vez que a petição inicial, como mencionado, ainda não foi recebida. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para autorizar que a agravante dê em caução, para os fins do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, o valor do débito em aberto, equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. Comunique-se ao i. juízo a quo o teor da presente decisão. Desnecessária a intimação do agravado para as contrarrazões, porquanto ainda não houve citação. Int. Brasília/DF,19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora